Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0704603-58.2018.8.07.0007Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: I. J. T. EMBARGADO: D. B. P. R. REPRESENTANTE: N. D. P. J. -. P.

EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CONDIÇÕES DE SE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO. ALEGADA OMISSÃO. DOCUMENTOS ANEXADOS. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PRESTAR OS ALIMENTOS.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Os alimentos pagos a ex-cônjuge, diversamente do que acontece com aqueles que decorrem do poder familiar, ostentam natureza excepcional, de maneira que resta imprescindível a demonstração da necessidade como requisito da obrigação alimentícia ou a demonstração da incapacidade do credor dos alimentos se suprir suas necessidades vitais.
II - Uma vez reconhecido que o acórdão embargado não analisou a documentação encartada ao caderno processual, que indicava a falta de condições do pretenso prestador de alimentos de arcar com a pensão postulada, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe.
III – Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Autor/Apelado I.J.T. conhecido e provido, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão anteriormente prolatado por esta 3a Turma Cível e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Ré/Apelante D.B.P.R.T.